Tribunal: STF
Processo: RE 1202606
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Colho do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:
    O Plenário desta Corte julgou constitucional a nova redação do Artigo 6° do Decreto 76.590/1975, dada pelo Decreto 98.996/1990, por entendê-la como uma tarifa e não como uma contribuição de intervenção no domínio econômico. 
    Visto que a segurança concedida na sentença atacada tem como fundamento a declaração de inconstitucionalidade do referido decreto, não há como manter incólume a sentença ora sob revisão. 
    Em razão do julgamento proferido pelo Plenário desta Corte nos autos dessa apelação, entendo que o adicional de tarifa de 3%, incidente sobre as linhas de passagens aéreas domésticas, é constitucional, sendo a exação exigível da impetrante. 
    Posto isso, dou provimento ao recurso de apelação, para julgar improcedente o pedido. 
    2. No extraordinário, a recorrente aponta a violação dos artigos 146, inciso III, 149, 150, inciso I, e 175, da Constituição Federal. Sustenta que o adicional previsto no artigo 6º do Decreto nº 76.590/1975, alterado pelo Decreto nº 98.996/1990 revela natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico – CIDE – e não tarifa, destacando ausência de destinação de verbas ao transportador aéreo. Sublinha a inconstitucionalidade da verba, porquanto não instituído por lei complementar, em afronta ao princípio da legalidade tributária. 
    O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, no que caracterizada a tentativa de discutir a natureza jurídica do aludido adicional. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator